Tribunal: CARF
Processo: 15521.000044/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo os sujeitos passivos sido cientificados dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM IMÓVEIS RESIDENCIAIS. REMUNERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. PROVA DA CESSÃO. NECESSIDADE
A tributação de valores de despesas efetuadas pela pessoa jurídica com imóveis residenciais integrantes do seu patrimônio a título de remuneração a terceiros ou distribuição disfarçada de lucros exige a comprovação de que os referidos imóveis se encontram cedidos para uso dos supostos beneficiários.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE
Todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua causa fica sujeito à incidência do IRRF exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, não sendo cabível, após o prazo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, a transferência da sujeição passiva para o beneficiário.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. MULTA QUALIFICADA DE 150%. DOLO. NECESSIDADE
Nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o IRRF deve ser exigido com a multa de ofício qualificada, apenas, no caso em que a conduta do contribuinte não se limitou à simples inobservância do dever de recolhimento do IRRF, mas esta foi acompanhada de ação dolosa enquadrada como sonegação, fraude e/ou conluio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.000044/2010-16
ACÓRDÃO
1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

IMBEG – IMBE ENGENHARIA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a
decisão que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de
alçada vigente na data de sua apreciação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a
ele relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento
tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo os
sujeitos passivos sido cientificados dos fatos e das provas documentais que
motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno
de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM IMÓVEIS RESIDENCIAIS. REMUNERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO
DISFARÇADA DE LUCROS. PROVA DA CESSÃO. NECESSIDADE
Fl. 19036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
2
A tributação de valores de despesas efetuadas pela pessoa jurídica com
imóveis residenciais integrantes do seu patrimônio a título de remuneração
a terceiros ou distribuição disfarçada de lucros exige a comprovação de
que os referidos imóveis se encontram cedidos para uso dos supostos
beneficiários.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE
Todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas quando não for
comprovada a operação ou a sua causa fica sujeito à incidência do IRRF
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, não sendo cabível, após o
prazo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física, a transferência da sujeição passiva para o beneficiário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. DOLO. NECESSIDADE
Nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o IRRF deve
ser exigido com a multa de ofício qualificada, apenas, no caso em que a
conduta do contribuinte não se limitou à simples inobservância do dever
de recolhimento do IRRF, mas esta foi acompanhada de ação dolosa
enquadrada como sonegação, fraude e/ou conluio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares de nulidade, e,
no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para excluir da tributação os valores
discriminados nos itens II.4, II.8, II.11 e II.12 do Voto, bem como para afastar a qualificação da
multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do
relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 19037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntário e de Ofício em relação ao Acórdão no 12-32.659, de
12 de agosto de 2010, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo principal acima identificado (fls. 1.802/1.837).
O presente processo cuida de Auto de Infração lavrado para exigência de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) com base na constatação de pagamento a beneficiários não
identificados e/ou pagamentos sem causa, ou, ainda, de distribuição disfarçada de lucros ou
remuneração indireta dos sócios, ocorridos no ano-calendário de 2005 (fls. 507/693).
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fl. 695/867, da análise da escrituração
comercial e dos extratos bancários do sujeito passivo foram observados indícios de recursos
entregues a terceiros ou a sócios e a beneficiários não identificados e pagamentos sem causa.
Assim, por meio de 24 (vinte e quatro) intimações a pessoa jurídica foi demandada a apresentar
notas fiscais, faturas, recibos e comprovantes de transferências/pagamentos que permitissem
identificar as causas e verdadeiros beneficiários das operações.
A partir da análise dos documentos apresentados pela fiscalizada, constatou-se a
existência de diversos pagamentos em relação aos quais não foi apresentada comprovação hábil e
idônea da operação que teria motivado os pagamentos, ou a documentação apresentada estava
em desacordo com o objeto ou o beneficiário alegado pelo sujeito passivo, ou, ainda, em
desacordo com o objeto social da autuada.
Deste modo, o lançamento foi realizado com base no art. 61, da Lei no 8.981, de
1995, combinado com o art. 74, incisos I e II, da Lei no 8.383, de 1991. A autoridade fiscal aplicou a
multa de ofício no percentual qualificado de 150%, por considerar caracterizada a hipótese de que
trata o art. 71, inciso II, da Lei no 4.502, de 1964. O IRRF constituído importou em R$ 4.471.961,19
(ao qual foram acrescidos a multa de ofício e os juros de mora cabíveis).
Cientificado do lançamento (fl. 927), o sujeito passivo apresentou a Impugnação de
fls. 931/974, por meio da qual sustentou:
(i)
que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) que embasou a atuação da
autoridade fiscal teria sido extinto pelo decurso de prazo, sem a ocorrência
de prorrogação ou substituição, sendo nula a autuação, por incompetência
do responsável pela lavratura do auto de infração;
(ii)
o seu direito à requisição da espontaneidade, para liquidação dos débitos
sem os encargos e penalidades legais;
(iii)
que a autoridade fiscal lhe exigiu regras aplicadas às pessoas jurídicas
enquadradas na obrigatoriedade de apuração do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) com base no Lucro Real, em especial aquelas
protegidas por imunidades, isenções ou não incidência tributária, ao exigir a
correspondência dos gastos com o seu objeto social;
Fl. 19038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
4
(iv)
que a autoridade fiscal não teria descrito completa e precisamente os fatos
geradores, conforme exigido pelo art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235, de
1972;
(v)
a existência dentre os valores que embasaram o lançamento de
transferências entre contas de sua titularidade;
(vi)
a existência de documentação hábil e idônea a suportar os lançamentos sob
a rubrica “PG D DALLA”, os quais também teriam sido considerados em
duplicidade;
(vii)
que os lançamento sob a rubrica “PG BANCO POTENCIAL” se refere a
operação de caução bancária, necessária ao exercício do seu objeto social;
(viii)
em relação à aquisição de terreno denominado “Triângulo do Imbé”, que o
lançamento apontado pela autoridade fiscal se refere ao aumento do seu
ativo e não ao pagamento do referido imóvel, cujos registros também
constam de sua escrituração, e que não podem ser desconsiderado pelo
Fisco;
(ix)
quanto aos imóveis (Araras, Av. Rui Barbosa e Apartamento Stilo), que se
tratam de imóveis de sua propriedade, constando do seu Ativo e não sendo
contrários ao seu objeto social, mas prática comum no mercado;
(x)
que as transferências realizadas entre a conta bancária de sua titularidade e
a pertencente ao Consórcio IMBE MECANORTE foram realizados de forma
válida e eficaz, não correspondendo a pagamento sem causa;
(xi)
que os valores pagos à pessoa jurídica JAJ PARTICIPAÇÕES se referem a
aluguéis e que, por serem objeto de questionamento judicial, não foram
emitidos os respectivos recibos;
(xii)
que os pagamentos realizados à pessoa jurídica LOMATEL ocorreram na
modalidade de adiantamento ao fornecedor de serviço, de modo que as
notas fiscais foram emitidas posteriormente, quando da conclusão dos
serviços;
(xiii)
a improcedência do lançamento sobre lucros distribuídos, que eram
realizados em dinheiro diretamente aos sócios, por meio de cheques
emitidos em nome da empresa, em que pese na contabilidade conste que os
cheques eram direcionados aos sócios;
(xiv)
que solicitou as cópias microfilmadas dos cheques de distribuição dos lucros,
mas não obteve em tempo hábil a resposta da instituição bancária. Pugnou,
então, pela juntada posterior;
(xv)
que os pagamentos apontados no Termo de Intimação Fiscal no 058 se
referem a lançamentos referentes a alienação fiduciária de máquinas e
equipamentos para a pessoa jurídica;
(xvi)
quanto aos pagamentos efetuados à pessoa jurídica TRINCO, a denominação
constante da nota fiscal se refere ao nome anterior da empresa, que
continuou a utilizar o talonário de notas fiscais, como permitido pela lei;
Fl. 19039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
5
(xvii) no tocante à emissão de cheques nominais desacompanhados de nota fiscal
e Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA), que, uma vez identificados os
beneficiários, a responsabilidade pelo pagamento do tributo não seria
exclusiva da Impugnante, mas haveria responsabilidade supletiva do
contribuinte. Assim, após o prazo para a apresentação da declaração de
ajuste anula da pessoa física, o tributo não deveria ter sido lançado em face
da Impugnante;
(xviii) a inaplicabilidade da multa qualificada (na peça de defesa, intitulada
agravada), já que necessária a caracterização de dolo e não estar apontada
nenhuma das situações ensejadoras da aplicação de tal penalidade.
O Acórdão recorrido indeferiu o pedido para juntada posterior de novos
documentos e rejeitou a preliminar de nulidade, por inexistência de vício no procedimento fiscal e
na lavratura do auto de infração. Quanto às alegações voltadas ao Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), embora consignando que eventuais irregularidades em relação a tal instrumento não
são suficientes para a nulidade do lançamento, refutou a existência de qualquer falta de
prorrogação da validade do MPF que embasou o lançamento sob exame, não havendo que se falar
em reaquisição da espontaneidade pelo sujeito passivo.
Em relação ao mérito da autuação, a decisão (i) acatou parte dos lançamentos que a
Recorrente atribuiu a transferências entre contas de sua titularidade; (ii) acatou as notas fiscais
referentes a pagamentos à pessoa jurídica D DALLA, com exceção daqueles realizados no mês de
janeiro de 2005, para os quais foram apresentados documentos fiscais datados de setembro
daquele ano; (iii) não admitiu o contrato destinado a justificar os pagamentos realizados ao Banco
Pottencial, já que sem qualquer vinculação com estes; (iv) considerou improcedente o lançamento
quanto ao imóvel “Triângulo do Imbé” e ao apartamento situado na Av. Rui Barbosa, mas rejeitou
a documentação apresentada quanto aos imóveis situados em Araras e ao Apartamento Stilo, por
falta de correlação com os pagamentos; (v) considerou não comprovadas, ainda, origem e causa
dos pagamentos supostamente realizados ao Consórcio IMBE MECANORTE, à empresa JAJ
PARTICIPAÇÕES; (vi) acatou parcialmente os documentos relativos a pagamentos à empresa
LOMATEL; (vii) considerou procedente o lançamento quanto aos alegados lucros distribuídos,
financiamentos de equipamentos, e pagamentos a pessoas físicas, registrando, quanto a este
último caso, que a sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora; (viii) cancelou o lançamento
quanto aos pagamentos realizados à pessoa jurídica TRINCO; (ix) por fim, manteve a qualificação
da multa de ofício, pois julgou que o fato de a autuada haver efetuado diversos pagamentos para
terceiros, sem a correspondente documentação hábil e idônea a comprovar o beneficiário e a
causa, demonstra o intuito doloso de acobertar as operações e dificultar seu conhecimento por
parte do Fisco, com o consequente não recolhimento do IRRF devido.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 19040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
6
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não pode prosperar a alegação de nulidade do auto de infração quando a
autoridade administrativa observa os procedimentos fiscais previstos na
legislação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. OPERAÇÃO OU
CAUSA NÃO COMPROVADA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado e/ou cuja operação ou causa não seja comprovada,
bem como aqueles relativos a benefícios que deveriam integrar a remuneração
dos favorecidos.
Devem ser excluídos do lançamento, efetuado com base no artigo 61, § 3o, da Lei
no 8.981/1995, os pagamentos que tiveram o beneficiário e a causa comprovados
pelo interessado na impugnação.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a prática de operações dolosas pelo contribuinte visando a
sonegação tributária, aplica-se a multa qualificada de 150%, prevista na Lei n°
9.430/1996.
Por conta da exoneração, recorreu-se de ofício ao CARF.
Após a ciência da decisão, a interessada interpôs o Recurso Voluntário de fls.
1.868/1.926, no qual repete as alegações trazidas na Impugnação e solicita a juntada aos autos das
cópias microfilmadas dos cheques que comprovariam a distribuição de lucros aos seus sócios (o
que realiza por meio da Petição de fls. 18.696/18.700).
O processo foi distribuído, por sorteio, ao Conselheiro Rafael Pandolfo, porém, ante
a renúncia deste ao mandado, foi redistribuído, também por sorteio, ao Conselheiro Douglas
Kakazu Kushiyama (fls. 19.005/19.006).
Por meio da Resolução no 2201-000.327, de 7 de novembro de 2018, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF declinou a competência para o
julgamento do presente processo à Primeira Seção de Julgamento. (fls. 19.010/19.021).
O processo foi, então, redistribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
Constatado que praticamente todas as Notas fiscais juntadas às fls. 1.015/1.132,
que serviriam para comprovar pagamentos supostamente efetuadas pela Recorrente IMBEG à
pessoa jurídica D DALLA, encontravam-se ilegíveis, o processo foi devolvido à Unidade de origem,
para o devido saneamento (fl. 19.023).
Fl. 19041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
7
Após a adoção das providências cabíveis, o processo retornou ao CARF, para
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
I DO RECURSO DE OFÍCIO
I.1 DA ADMISSIBILIDADE
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto Recurso de Ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O montante exonerado a título de tributo e encargos de multa importa em R$
3.203.564,02, de modo que inferior ao limite fixado pelo Ministro da Fazenda, por meio da
Portaria no 2, de 17 de janeiro de 2023 (créditos de tributos e encargos de multa superior a R$
15.000.000,00), de aplicação neste caso por força da Súmula CARF CARF no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância".
Deste modo, não deve ser conhecido o referido Recurso.
II DO RECURSO VOLUNTÁRIO
II.1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 31 de agosto
de 2010 (fl. 1.867), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 29 de setembro daquele ano
(fl. 1.868), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 1.928.
Fl. 19042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
8
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso III, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
II.2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE – MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A Recorrente invoca a nulidade do lançamento, por suposta violação às Portarias
que regem o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), posto que o auto de infração teria sido
emitido quando o agente já não possuiria mais poder para tanto, e sem que houvesse sido dada
ciência ao sujeito passivo de eventual prorrogação do prazo de validade .
A decisão de primeira instância não acolheu a preliminar posto ter havido a regular
prorrogação do prazo do MPF e o auto de infração ter sido emitido dentro do seu prazo de
validade. Além do que, “eventuais irregularidades ocorridas quanto observância das regras
pertinentes ao MPF-F não são suficientes, como equivocadamente entende o interessado, para
tornar nulo o lançamento de oficio”.
Peço licença para transcrever os dispositivos da norma que regulava o MPF, ao
tempo do procedimento fiscal (Portaria RFB no 11.371, de 2007), relevantes para o caso:
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
(...)
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão,
bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período
de apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela
respectiva autoridade outorgante, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas,
quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.
(...)
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
Fl. 19043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
9
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada
ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de
trinta dias, para procedimentos de diligência.
Conforme extrato de consulta ao MPF (fls. 1.800/1.801), constata-se que o prazo de
execução do procedimento fiscal sofreu onze prorrogações, indo até 02 de maio de 2010.
Tendo o auto de infração sido lavrado em 26 de março de 2010 (fl. 507) e dele o
sujeito passivo sido cientificado em 27 de março de 2010 (fl. 927), verifica-se que, àquela data,
estava plenamente vigente o MPF, de modo que inexiste qualquer violação aos arts. 11 e 12 da
Portaria RFB no 11.371, de 2007.
Por outro lado, não se localiza nos autos qualquer documento comprobatório de
que a autoridade responsável pelo lançamento fiscal tenha comunicado tais prorrogações ao
sujeito passivo, como determinado pelo art. 9o, parágrafo único, da referida Portaria.
Há, portanto, efetivo descumprimento àquela norma. A questão a ser discutida é se
tal irregularidade ensejaria a nulidade do lançamento, na forma do art. 59, inciso I e II, do Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Concordo com a decisão de primeira instância de que a ausência de cientificação
das prorrogações por ato da autoridade administrativa não é capaz de ensejar a nulidade dos
autos de infração lavrados contra a Recorrente.
A uma, porque o sujeito passivo possuía, durante todo o procedimento fiscal,
plenas condições de ciência das alterações realizadas no MPF, por meio do código de acesso que
lhe foi fornecido no corpo do Termo de Início do Procedimento fiscal (fls. 64/65), em consonância
com o art. 4o, parágrafo único, da Portaria RFB no 11.371, de 2007.
Ademais, ainda que assim não fosse, tal fato não constituiria cerceamento do
direito de defesa, o qual lhe foi plenamente assegurado no momento apropriado, ou seja, a partir
da lavratura da exigência fiscal.
O MPF se constituiu apenas em mero instrumento gerencial de controle
administrativo da atividade fiscal, enquanto a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil tanto para executar a ação fiscal quanto para constituir o crédito tributário mediante
atividade de lançamento decorre de lei, em especial do art. 142 do CTN e do art. 6o da Lei no
10.593, de 2002.
Fl. 19044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
10
O único efeito da omissão da autoridade fiscal foi a reaquisição da espontaneidade
por parte do sujeito passivo, para realizar o recolhimento dos valores devidos sem a imposição da
penalidade de ofício. Não existe, contudo, qualquer prova nos autos de que a Recorrente tenha se
valido de tal faculdade, antes da lavratura do auto de infração, de modo que expirada a
possibilidade.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido da inexistência de nulidade em
decorrência de vício relacionado com o MPF, como consagrado na Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Isto posto, não acolho a preliminar suscitada pela Recorrente.
II.3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente se volta, ainda, contra o próprio Auto de Infração, sob a alegação de
que não teria havido a clara descrição das infrações nele indicadas, o que prejudicaria o seu direito
de defesa.
A referida alegação deve ser enfrentada, em primeiro lugar, à luz do, já transcrito,
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe mencionar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz
requisitos do auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do
lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 19045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
11
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Pois bem. A alegação é afastada pela simples leitura do Auto de Infração e do
Termo de Verificação Fiscal, da qual se percebe que todos os elementos exigidos pela legislação
acima invocada (inclusive, o art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972) são obedecidos pela
autoridade fiscal, sendo plenamente possível à autuada (como, de fato, exercitou) o exercício do
seu direito de defesa.
Eventual deficiência da acusação, como a insuficiência das razões pelas quais
rejeitou eventuais documentos hábeis e idôneos, é matéria a ser apreciada no exame do mérito
do lançamento.
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
II.4 DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA RECORRENTE
No Acórdão recorrido, acolheu-se parcialmente a alegação da Recorrente, no
sentido de que, dentre os pagamentos indicados no Termo de Intimação Fiscal no 63, haveria
transferências bancárias entre contas de sua própria titularidade, as quais não se sujeitariam à
tributação na forma do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, por não representarem pagamentos a
terceiros.
Deixou-se de acolhê-la, porém, em relação aos lançamentos 26, 27 e 33, uma vez
que a Recorrente não teria apresentado “elemento de prova a fim de robustecer seu argumento,
ou seja, não comprova que os recursos financeiros que saíram das contas mantidas junto ao
Santander, Banco do Brasil e Itaú ingressaram em outras contas de sua própria titularidade”.
Em seu Recurso, a autuada alega que:
 o lançamento contábil no 33 refere-se a uma transferência realizada no dia
21/02/2005, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), transferência
esta que saiu do Banco Itaú (da conta de titularidade da recorrente) e foi
para o Banco do Brasil (da conta de titularidade da recorrente) (...)
E apresenta comprovante de transferência, à fl. 2.051, que, de fato, atesta a
alegação da Recorrente.
Já quanto aos lançamentos no 26 e 27, a defesa da Recorrente continua pautada,
exclusivamente, pelos seus registros contábeis:
• o lançamento contábil n° 26 é referente a transferência de R$ 10.912,00 (dez
mil, novecentos e doze reais) da conta do Banco Santander (conta de titularidade
da recorrente) para a conta do Banco do Brasil (conta de titularidade da
recorrente), conforme consta do livro razão, paginas 81 e 240 (doc. 2).
• já o lançamento contábil n° 27, no valor de R$ 33.367,29 (trinta e três mil, o
trezentos e sessenta e sete reais c vinte e nove centavos) saiu da conta do Banco
do Brasil (conta de titularidade da recorrente) e foi transferido para o Banco
Fl. 19046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
12
Potencial (conta de titularidade da recorrente), conforme consta do livro razão,
fls. 171 e 240 (doc. 2).
Assim, cabe concordar com a decisão recorrida, no sentido de que ausente
documentação hábil e idônea a atestar que os recursos transitaram entre contas da própria
Recorrente, deve ser mantido o lançamento.
Isto posto, voto por excluir apenas o pagamento realizado em 21/01/2005, no valor
de R$ 200.000,00.
II.5 DOS SUPOSTOS PAGAMENTOS À PESSOA JURÍDICA D DALLA
A decisão recorrida não acatou, apenas, as notas fiscais que serviriam para justificar
pagamentos à pessoa jurídica D DALLA registrados contabilmente no mês de janeiro de 2005, já
que os documentos apresentados se referiam a operações realizadas em setembro daquele ano.
A Recorrente sustenta que os referidos “pagamentos ocorreram na modalidade de
adiantamento a fornecedor de serviços, sendo que as notas fiscais foram posteriormente emitidas,
quando da conclusão dos serviços”.
A alegação da Recorrente não é suportada por qualquer elemento de prova e é
totalmente inverossímil, quando, para todos os demais períodos do ano-calendário de 2005, os
pagamentos ocorreram nos próprios meses de emissão das notas fiscais.
Infelizmente, praticamente todas as Notas fiscais de fls. 1.015/1.132, que serviriam
para comprovar os referidos pagamentos se encontram ilegíveis, não servindo à comprovação das
alegações recursais. O sujeito passivo foi intimado a apresentar cópias legíveis dos referidos
documentos, mas se limitou a afirmar que, devido ao grande lapso de tempo decorrido, não
possuiria mais tais documentos. Juntou, ainda, declaração em nome da pessoa jurídica emitente
dos documentos fiscais, contendo alegação semelhante.
Ora, a alegação não merece ser acolhida, na medida em que o sujeito passivo
deveria ter mantido a guarda dos documentos em questão, uma vez que o presente processo
administrativo ainda estava em curso.
Ademais, as partes legíveis das notas fiscais de fls. 1.051/1.070, que se refeririam,
especificamente, ao mês de janeiro, revela que as referidas notas foram emitidas com o Código
Fiscal de Operação (CFOP) de venda normal (6.102/5.102/5.405) e com a previsão de pagamento
para os meses de setembro ou outubro de 2005, não servindo, portanto, para a comprovação de
pagamentos realizados no mês de janeiro daquele ano.
Como exemplo, segue excerto da nota fiscal constante à fl. 1.070:
Fl. 19047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
13

Deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário, quanto a tal tópico, portanto.
II.6 DOS SUPOSTOS PAGAMENTOS AO BANCO POTTENCIAL
O Acórdão recorrido rejeitou a alegação de que os lançamentos com o histórico “PG
BANCO POTTENCIAL” corresponderiam a operações de caução bancária, vinculados a participação
da Recorrente em procedimentos licitatórios. O fundamento para a rejeição foi que a Recorrente
não teria conseguido comprovar a vinculação entre os contratos apresentados aos pagamentos
questionados.
No Recurso Voluntário, a autuada insiste na alegação e apresenta alguns contratos
de caução bancária (fls. 2.032/2.050) e pugna pela apresentação de documentos complementares,
os quais não foram apresentados até esta data.
Os referidos contratos foram firmados pela Recorrente, em setembro, outubro e
novembro de 2005, e preveem o pagamento de renda de coobrigação, durante o prazo neles
estipulado e de 3% ao ano, após o referido prazo, até a devolução das cartas de fiança. Além disso,
preveem o pagamento tarifa de emissão, concessão e contratação da fiança.
Os pagamentos questionados por meio do Termo de Intimação Fiscal no 0059 (fls.
306/320), por outro lado, abrangem o período de fevereiro a novembro de 2005. De plano,
portanto, os referidos contratos não servem para justificar os pagamentos relativos aos meses de
fevereiro a agosto.
Por outro lado, os pagamentos realizados nos demais meses não correspondem a
nenhum das rendas de coobrigação previstas nos contratos apresentados.
Deste modo, cabe concordar, integralmente, com a decisão recorrida, mantendo o
lançamento, quanto a esta matéria.
II.7 DO IMÓVEL SITUADO EM ARARAS E DO APARTAMENTO STILO
A decisão de primeira instância rejeitou a argumentação do sujeito passivo de que
parte dos pagamentos questionados por meio dos Termos de Intimação Fiscal no 0010 e 0058
estariam relacionados com a aquisição de imóvel situado no Município de Araras e de
apartamento denominado “Apartamento Stilo”. Para os julgadores, a Recorrente não foi capaz de
indicar que pagamentos questionados estariam relacionados com os referidos imóveis.
Fl. 19048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
14
A Recorrente sustenta que a aquisição dos referidos imóveis está registrada em seu
Livro Razão e que não procede a tese do Fisco de que os gastos com os imóveis de sua
propriedade, devidamente escriturados em seu Ativo, seriam atos contrários ao seu objeto social.
O exame do Termo de Verificação Fiscal revela que a autoridade fiscal não embasa
parte do lançamento em maiores elementos de prova. Funda-se tão somente no fato de que os
lançamentos sob o histórico “PG. 2005 CONSTRUTORA LTDA” (e assemelhados) seriam
incompatíveis com o objeto social, para enquadrar os gastos com a sua aquisição e manutenção
como distribuição disfarçada de lucros ou remuneração indireta dos sócios, sem qualquer
comprovação, contudo, de que estes estejam cedido para uso de “administradores, diretores,
gerentes e seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica”, de modo a tornar possível
a subsunção ao dispositivo legal invocado.
Na ausência das referidas provas, cabe acolher a tese da Recorrente de que se trata
de imóvel de sua propriedade (conforme contrato de fls. 1.189/1.198), devidamente registrado no
seu patrimônio, e, por mais que isto seja estranho ao seu objeto social, compatível com um
investimento imobiliário da pessoa jurídica.
De outra parte, quanto aos lançamentos com histórico relacionados a “obra de
Araras”, a autoridade fiscal aponta que, a partir de alguns registros, é possível estabelecer o seu
vínculo com a Sra. Maria Cecília Moreira D’Affonseca Paes de Freitas, ex-esposa de um dos sócios
da fiscalizada.
Neste caso, sim, considero válido o enquadramento no dispositivo legal que
fundamenta o lançamento, já que, a Recorrente apresenta provas de que o imóvel seria de sua
propriedade, e é possível verificar o benefício de terceiro.
Deste modo, quanto a este tópico, cabe dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para excluir do lançamento os pagamentos a seguir discriminados:
DATA
VALOR (R$)
17/01/2005
3.279,73
15/02/2005
3.296,46
15/04/2005
3.335,13
15/06/2005
3.381,64
15/07/2005
3.451,98
22/08/2005
3.478,21
15/09/2005
3.482,04
18/10/2005
3.482,74
16/11/2005
3.491,10
15/12/2005
3.497,73
II.8 DAS SUPOSTAS TRANSFERÊNCIAS PARA O CONSÓRCIO IMBÉ-MECANORTE
Quanto a tal ponto, na decisão recorrida, houve manifestação nos seguintes
termos:
Fl. 19049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
15
O lançamento foi efetuado com base no art. 61, caput, da Lei n° 8.981/1995.
O interessado acostou aos autos cópia do seu Livro Diário e do consórcio IMBE
MECANORTE, com a finalidade de demonstrar que as transferências realmente
acontecerem, bem como o Instrumento Particular de Compromisso de
Constituição de Consórcio (fls. 1.191 a 1.203).
Contudo, o interessado deixou de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros por intermédio dos extratos bancários, que infirmariam a afirmação
da autoridade fiscal de que as operações não foram comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Ademais, não apresentou o motivo das transferências, isto é, se decorreram em
função de mutuo, prestação de serviços, compra de mercadorias, etc.
Restando incomprovados o beneficiário e a causa dos pagamentos acima, deve
ser mantida a autuação.
A Recorrente argumenta que todas as transferências foram realizadas de forma
válida e eficaz e não corresponderiam a pagamentos sem causa, como pretende a autoridade
fiscal.
Não apresentou, contudo, qualquer novo documento hábil e idôneo a corroborar os
registros contábeis, de modo que cabe manter a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos, conforme permitido pelo art. 27, §3o, do RI/CARF.
II.9 DOS SUPOSTOS PAGAMENTOS À PESSOA JURÍDICA JAJ PARTICIPAÇÕES
Segundo a Recorrente, os referidos desembolsos se deram a título de pagamento
de aluguéis, os quais seriam objeto de questionamento judicial, razão pela qual não teriam sido
emitidos os respectivos recibos.
Na decisão recorrida, tal tese foi rejeitada, entendendo-se que os documentos
juntados pela autuada não comprovariam nem que os pagamentos foram realizados a título de
aluguel, nem que o beneficiário foi a pessoa jurídica JAJ PARTICIPAÇÕES. Destacou-se, ainda, que a
existência de questionamento judicial acerca dos supostos pagamentos não eximiriam Recorrente
de apresentar as provas das suas alegações. Por fim, que o processo judicial comprovado pela
Recorrente se refere exatamente a suposta falta de pagamentos de aluguéis à referida pessoa
jurídica.
Mais uma vez, a Recorrente não traz qualquer nova prova, de modo que há que se
concordar com o Acórdão recorrido, no sentido de que os documentos de fls. 1.220/1.263 não
comprovam nem a causa, nem o beneficiário dos pagamentos questionados pela autoridade fiscal.
É comprovada, apenas, a existência do processo judicial.
Por tal razão, há que se manter o lançamento, quanto a tal matéria.
II.10 DOS SUPOSTOS PAGAMENTOS À PESSOA JURÍDICA LOMATEL
Fl. 19050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
16
Na decisão de primeira instância, considerou-se que a Recorrente somente
conseguiu comprovar que um dos pagamentos questionados se referia à referida pessoa jurídica.
Todos os demais, que a autuada sustenta terem sido realizados a título de adiantamento a
fornecedor de serviços, não foram comprovados.
A Recorrente se limita a repetir a sua tese, no Recurso Voluntário, apresentando
planilhas com os pagamentos questionados e notas fiscais com valores completamente
desvinculados daqueles (Fls. 1.265/1.303).
Não comprovada as causas e os beneficiários dos pagamentos, impõe-se o
improvimento do Recurso, neste tópico.
II.11 DOS SUPOSTOS LUCROS DISTRIBUÍDOS
Conforme consta do Acórdão recorrido,
O interessado afirma que, no TIF 005, constam valores relativos à distribuição de
lucros a sócios. Aduz que os cheques eram emitidos em nome da empresa, que
sacava o dinheiro e o integrava ao caixa. Posteriormente, efetuava o pagamento
aos sócios, a titulo de distribuição de lucros, conforme recibos.
Informa ainda que solicitou ao Banco do Brasil e ao Banco Itaú S/A a cópia dos
cheques.
A autoridade fiscal afirma que os lançamentos contábeis de n° de ordem 19 a 66
se enquadram na hipótese do §1°, do artigo 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, pois a empresa não comprova a operação com documentação hábil e
idônea.
Cumpre esclarecer que não foram apresentados pelo interessado na impugnação
documentos que atestem o beneficiário e a causa dos pagamentos em análise.
Com efeito, não constam as cópias dos cheques, muitos menos documentos que
atestem o recebimento pelos sócios, a titulo de distribuição de lucros, dos valores
identificados pela fiscalização.
Destarte, impende considerar a autuação procedente.
No Recurso Voluntário, a Recorrente protesta, inicialmente, pelo fato de a decisão
recorrida haver indeferido pedido para juntada posterior de provas. Cabe salientar que o protesto
é inóquo, pois o pedido era genérico, para juntada de provas que somente foram trazidas aos
autos após o referido julgamento (a própria Recorrente atesta que não estavam disponíveis à data
da Impugnação). Não há a comprovação de que tenha havido uma tentativa de juntada que foi
negada.
A Recorrente solicitou às instituições bancárias as cópias microfilmadas dos cheques
emitidos em seu próprio favor e que suportaram as supostas distribuições de lucros aos seus
sócios, mas que somente foram disponibilizados após a Impugnação (com as cópias que junta às
fls. 1.981/2.031) e após o Recurso Voluntário (cópias de fls. 18.704/18.747), cuja apresentação
Fl. 19051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
17
após a Impugnação deve ser acatada, por se enquadrar na hipótese do art. 16, §4o, alínea “a”, do
Decerto no 70.235, de 1972.
De fato, os documentos de fls. 1.981/2.031 (renovados e complementados às fls.
18.704/18.747) atestam a emissão pela Recorrente de cheques nominais a si própria (à exceção do
documento de fl. 1.989, emitido a terceiro) e coincidem com os pagamentos questionados pela
autoridade fiscal.
A exceção é o pagamento de R$ 3.500,00, datado de 24/02/2005, já que o cheque
de fl. 1.989 (repetido à fl. 18.708) é dirigido a terceiro diverso do sócio da Recorrente,
contrariando a tese de defesa desta.
De outra parte, os recibos de fls. 2.667/2.679 se referem a distribuições de lucros
ao sócio Paulo César Paes de Freitas, em datas e valores compatíveis com os pagamentos
questionados.
Assim, deve-se reformar parcialmente a decisão recorrida, para excluir do
lançamento os seguintes valores:
DATA
VALOR (R$)
27/01/2005
55.000,00
31/01/2005
55.000,00
02/02/2005
3.750,00
17/02/2005
17.360,00
17/03/2005
45.000,00
29/03/2005
9.950,00
29/03/2005
9.690,00
29/03/2005
9.290,00
29/03/2005
8.875,00
29/03/2005
8.950,00
29/03/2005
9.560,00
29/03/2005
8.930,00
29/03/2005
7.880,00
29/03/2005
9.530,00
29/03/2005
9.880,00
29/03/2005
9.350,00
29/03/2005
8.980,00
29/03/2005
9.750,00
29/03/2005
9.290,00
29/03/2005
9.050,00
29/03/2005
8.885,00
29/03/2005
9.335,00
29/03/2005
9.650,00
29/03/2005
8.690,00
29/03/2005
9.250,00
29/03/2005
9.520,00
29/03/2005
8.550,00
29/03/2005
9.030,00
Fl. 19052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
18
29/03/2005
9.435,00
29/03/2005
9.945,00
29/03/2005
9.695,00
29/03/2005
9.300,00
29/03/2005
9.995,00
29/03/2005
9.840,00
29/03/2005
9.450,00
29/03/2005
8.680,00
29/03/2005
9.780,00
29/03/2005
9.280,00
29/03/2005
9.835,00
29/03/2005
9.480,00
29/03/2005
9.920,00
15/04/2005
45.000,00
18/04/2005
45.000,00
28/04/2005
20.000,00
05/05/2005
52.000,00

II.12 DOS SUPOSTOS PAGAMENTOS PARA FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS
Em relação a parte dos pagamentos questionados, o sujeito passivo alegou que se
referiam a pagamentos a instituições bancárias relacionados com o financiamento de
equipamentos.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que a documentação apresentada
na Impugnação não permitia a vinculação com os pagamentos em questão, posto que os recibos
não continham indicação de estarem relacionados às notas fiscais apresentadas, e continham
valores totalmente diversos dos valores devidos nas operações de financiamento. Em alguns
casos, a autuada sequer apresentou documentos comprobatórios.
A Recorrente não apresentou qualquer novo elemento de prova, juntamente com o
Recurso Voluntário.
Os documentos de fls. 1.311/1.362 contém notas fiscais e extratos relacionados
com os contratos de alienação fiduciária no 101.374-2 e 102.006-4.
Já os boletos que correspondem aos pagamentos questionados se referem aos
contratos no 810.349-6 e 810.865-P.
Assim, em que pese não seja possível, de pronto, realizar a associação entre os
boletos e as notas fiscais apresentadas, está fora de dúvidas de que os pagamentos realizados por
meio daqueles se referem a operações de financiamento da Recorrente junto ao BNDES, de modo
Fl. 19053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
19
que considero comprovados os destinatários e a causa dos pagamentos, não cabendo o
lançamento fiscal.
Deve ser dado provimento parcial ao Recurso Voluntário, quanto a este tópico,
portanto, para excluir do lançamento os pagamentos a seguir identificados (já que existem dois
pagamentos em relação aos quais a Recorrente não apresentou qualquer documento
comprobatório):
DATA
VALOR (R$)
17/01/2005
4.295,57
17/01/2005
7.055,99
15/02/2005
4.254,31
15/02/2005
6.976,60
15/03/2005
4.229,08
15/03/2005
6.933,67
15/04/2005
4.212,04
15/04/2005
6.918,86
16/05/2005
6.881,20
15/06/2005
6.840,67
II.13 DOS PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS
Há, finalmente, alguns pagamentos realizados por meio de cheques nominais, em
relação aos quais a Recorrente alega que, uma vez identificados os beneficiários, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo não seria exclusiva da fonte pagadora.
No Acórdão a quo, as autoridades julgadoras rejeitaram tal argumentação sob o
fundamento de que “o art. art. 61 da Lei n° 8.981/1995 e o art. 74 da Lei no 8.383/1991, base legal
da autuação do IRRF em questão, tratam de situações de incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte e não de imposto de renda retido como antecipação do devido (casos dos
julgados cujas ementas são reproduzidas na impugnação)”, portanto, a sujeição passiva seria
exclusiva da fonte pagadora.
No Recurso Voluntário, a Recorrente renova a alegação, apontando que, uma vez
transcorrido o prazo para a apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física, o tributo
não deveria ter sido lançado contra si, mas apenas a multa de ofício e os respectivos juros de
mora.
Ora, como se depreende da própria leitura do art. 61 da Lei no 8.383, de 1991,
“todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas a beneficiário não identificado” ou “quando não
for comprovada a operação ou a sua causa” fica sujeito à incidência do IRRF exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%.
É que em tais hipóteses não se conhecerá o beneficiário dos pagamentos, de modo
a aferir se os rendimentos foram submetidos à tributação, ou, quando revelado o beneficiário,
desconhecer-se-á a causa, de modo que não é possível se identificar o regime e alíquota aplicável
aos rendimentos.
Fl. 19054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
20
Assim, a lógica defendida pela Recorrente não se aplica a tal caso.
A tese é perfeita para os casos em que, sabidamente, os rendimentos tem natureza
de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte pessoa física, conforme reconhecido
no Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002.
Deve-se, portanto, rejeitar a alegação da Recorrente.
II.14 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A autoridade fiscal impôs à Recorrente multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), com base no art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
A penalidade foi, assim, justificada no Termo de Verificação Fiscal:
2. Em face da situação descrita, mais especificamente o previsto no inciso II do
artigo 71 da Lei 4502/64, caracterizar ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente, e nos
termos dos artigos 1" e 20 e seus incisos da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de
1990, constituindo dessa forma, em tese, hipótese de Crime Contra a Ordem
Tributária, foi aplicada a multa qualificada e formalizada a respectiva
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal.
Já o Acórdão recorrido justificou a manutenção da qualificação, do seguinte modo:
Conforme visto, foi demonstrado nos autos que o interessado efetuou diversos
pagamentos para terceiros, sem a correspondente e necessária apresentação da
documentação hábil e idônea para a indispensável identificação do beneficiário e
da causa.
O procedimento demonstra claramente o intuito de acobertar as operações e
dificultar seu conhecimento por parte do fisco, com o conseqüente não
recolhimento do IRRF devido. A conduta indica uma ação dolosa, posto que
consciente e voluntária, somente sendo possível constatar as operações diante de
extensos trabalhos de investigações.
Cabe concordar, porém, com a Recorrente, quando sustenta que “não se verifica
nos autos do processo administrativo nenhum elemento de prova cabal a demonstrar o intuito de
fraude (...) ou mesmo dolo”.
De fato, o dispositivo legal invocado no lançamento exige o dolo por parte do
contribuinte:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
(...)
Fl. 19055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
21
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente. (Destacou-se)
Os elementos de prova juntados aos autos comprovam, em vários momentos, que a
Recorrente, apesar de haver realizado diversos pagamentos a terceiros, não foi capaz de
identificar a causa e/ou o beneficiário de tais dispêndios.
Nada, contudo, a comprovar que tenha existido uma ação dolosa da Recorrente
para impedir ou retardar o conhecimento da sua condição de contribuinte do IRRF. Todos os
pagamentos que fundamentaram o lançamento estavam registrados em sua escrituração
comercial, que foi utilizada pela autoridade fiscal, para questionar a autuada. E, a própria
autoridade reconheceu o esforço da Recorrente na tentativa de comprovar os elementos
questionados.
O caso se trata, mais, de uma ausência de organização por parte da Recorrente em
relação aos documentos hábeis e idôneos que suportaram os registros contábeis.
Para a aplicação da multa qualificada, seria necessário um plus, consistente em uma
ação dolosa no sentido de tentar ocultar os próprios pagamentos.
Nesta linha, julgado da 1a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. MULTA
QUALIFICADA DE 150%. CABIMENTO.
Nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o IRRF deve ser
exigido com a multa de ofício de 150 % no caso em que a conduta não se limitou à
simples inobservância do dever de recolhimento do IRRF. O complexo modus
operandi do contribuinte com o intuito consciente de esconder a prática do ilícito
restou demonstrado pelo trabalho fiscal aparentando se tratar de um elaborado
esquema de lavagem de dinheiro, onde o contribuinte, através de ordens de
pagamento a débito de uma sub conta, determinava ao preposto bancário-
financeiro o pagamentos a terceiros.
DECADÊNCIA. IRRF. SÚMULA CARF No 114. VINCULANTE.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Acórdão 9101-004.597, de 05 de
dezembro de 2019, Relatora Viviane Vidal Wagner).
Na ausência da comprovação da atuação dolosa, incabível a qualificação, conforme
Súmulas CARF no 14 e 25, a seguir transcritas:
Fl. 19056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
22
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Deste modo, cabe a redução da multa de ofício para o patamar de 75% (setenta e
cinco por cento).
III CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, cabe NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso
Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para
excluir da tributação os valores discriminados nos itens II.4, II.8, II.11 e II.12, bem como para
afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por
cento).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 19057
DF CARF MF
Original